Tribunal: STF
Processo: Rcl 57459
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, proposta pelo Município de Pauini, em face de decisões proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, nos autos dos Processos 0000073-05.2021.5.11.0551, 0000038-45.2021.5.11.0551, 0000107-77.2021.5.11.0551, 0000007-25.2021.5.11.0551, 0000018-54.2021.5.11.0551, 0000015-02.2021.5.11.0551, 0000093-93.2021.5.11.0551, 0000012-47.2021.5.11.0551, 0000037-60.2021.5.11.0551, 0000033-23.2021.5.11.0551, 0000075-72.2021.5.11.0551 e 0000008-10.2021.5.11.0551.



    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado teria ofendido o enunciado da Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993.



    Sustenta, ainda, ter havido o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como a ocorrência de violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois teria sido condenada subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas. 



    Nesse sentido, assevera que “[c]onforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, há necessidade de provas robustas da conduta culposa do Ente da Administração Pública, fato este que não ocorre no presente caso, estando cristalinamente comprovada a contrariedade das decisões proferidas na referida demanda em face as decisões do STF, uma vez que foi reconhecida a responsabilidade subsidiária sem premissa fática indispensável para caracterização da conduta culposa, fundamentando apenas em presunção.” (eDOC 1, p. 19)



    Requer, assim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos das decisões reclamadas e, ao final, a cassação dos atos reclamados.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Prossigo.



    1) Em consulta ao site do TST, verifica-se que as decisões reclamadas proferidas nos Processos 0000107-77.2021.5.11.0551, 0000018-54.2021.5.11.0551, 0000012-47.2021.5.11.0551, 0000037-60.2021.5.11.0551 e 0000008-10.2021.5.11.0551 transitaram em julgado em 17.6.2022, 16.8.2022, 10.8.2022, 07.10.2022 e 17.6.2022 , respectivamente.



    Entretanto, de acordo com o recibo de petição eletrônica (eDOC 19), a presente reclamação somente foi ajuizada no dia 19.12.2022, ou seja, após a ocorrência do trânsito em julgado dos aludidos atos judiciais que se busca impugnar. 



    No ponto, destaco que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal ou de ação rescisória, somente sendo admitida nos casos de processos sem trânsito em julgado, ou seja, com recurso pendente, nos termos da Súmula 734 desta Corte, segundo a qual “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 



    Nesses termos, o Código de Processo Civil de 2015, confirmando essa jurisprudência, estabeleceu a inadmissibilidade da reclamação após o trânsito em julgado da decisão impugnada, nos seguintes termos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    (…)



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.



    Desse modo, é inviável a presente reclamação quanto aos pedidos relativos aos Processos 0000107-77.2021.5.11.0551, 0000018-54.2021.5.11.0551, 0000012-47.2021.5.11.0551, 0000037-60.2021.5.11.0551 e 0000008-10.2021.5.11.0551, uma vez que as decisões impugnadas transitaram em julgado para a parte reclamante. 



    Cito, em sentido semelhante, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental. Agravo que não ataca todos os fundamentos da decisão agravada. Irregularidade formal. Art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Reclamação proposta com o intuito de discutir ato judicial já acobertado pela coisa julgada. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Sucedâneo de recurso. Não cabimento. 1. Ausência de regularidade formal do recurso em apreço, ante a inexistência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 317, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e da jurisprudência desta Casa. 2. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF: Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 3. A reclamação constitucional não se presta a solucionar eventual erro contido na certidão de trânsito em julgado. Precedentes. 4. Inviável a utilização desse instrumento como sucedâneo de recurso ou atalho processual. 5. Agravo regimental não conhecido, com determinação de certificação imediata do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão”. (Rcl 52.593 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJ 9.5.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO OU TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. ARTIGO 988, § 5°, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O instrumento processual da reclamação, como medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade de competência desta Suprema Corte e fazer prevalecer a autoridade de suas decisões, não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram este Tribunal, uma vez que os julgamentos, monocráticos ou colegiados, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio STF. Precedentes. III – É inadmissível a reclamação quando já houver o trânsito em julgado do ato judicial que se alega violador da decisão do Supremo Tribunal Federal. Súmula 734/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento”. (Rcl 53.028 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 31.5.2022)



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA ANTES DO AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF. 1. Descabe o manuseio da reclamação quando a decisão impugnada já houver alcançado o trânsito em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil e do enunciado nº 734 da Súmula do STF. 2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 38.933 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 2.9.2022)



    “RECLAMAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA. TRÂNSITO EM JULGADO NÃO CERTIFICADO. DECURSO DO PRAZO RECURSAL. SÚMULA 734. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento sedimentado no sentido da inviabilidade da ação reclamatória quando já houver transitado em julgado o ato reclamado. 2. O trânsito em julgado do processo de origem não decorre do ato judicial que o certifica, mas do decurso do prazo necessário para que a decisão que pôs fim à questão apreciada se torne definitiva, pela não interposição oportuna do recurso pertinente. 3. Não estando previsto qualquer recurso para a impugnação da decisão reclamada, o único recurso aceitável, com fundamento no novo Código de Processo Civil, são os embargos de declaração, no prazo de cinco dias, consoante previsão do artigo 1.023 do CPC. Nessa linha, após a publicação do acórdão e para não configurar o trânsito em julgado do ato reclamado, a reclamação, quando cabível, deve ser interposta no referido prazo. 4. Agravo regimental desprovido”. (Rcl 52.317 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27.10.2022)



    2) Quanto ao Processo 0000093-93.2021.5.11.0551 (eDOC 16), verifica-se, em consulta ao andamento do processo no TST (TST-AIRR-93-93.2021.5.11.0551), que foi determinada a suspensão do feito com base no tema 1.118 da sistemática da repercussão geral. 



    Eis o teor do referido ato:



    “Determino o sobrestamento do feito, até julgamento do Tema 1.118 da Tabela de Repercussão Geral (RE 1298647) pelo STF, conforme deliberação da 4ª Turma do TST, em sessão de 15 de junho de 2021, na esteira de decisão da SBDI-1 desta Corte. 



    Dessa forma, não procede a alegação da parte reclamante de que não houve observância pelo Tribunal Superior do Trabalho do que foi decidido por esta Corte na ADC 16. Uma vez sobrestado o processo na origem, o provimento judicial que se busca mediante esta reclamação mostra-se desnecessário diante da possibilidade de uma eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do reclamante.



    Assim, não vislumbro, quanto a este ponto, interesse de agir do reclamante, nos termos do disposto nos artigos 17 e 990 do Código de Processo Civil. Cito, nesse sentido, decisão monocrática da lavra da Min. Rosa Weber, assim ementada: 



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA. RE 760931 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1118. PROCESSO SOBRESTADO NA ORIGEM. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO”. (Rcl 46.653, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.4.2021)



    Seguindo a mesma linha de entendimento, confiram-se, ainda, as seguintes decisões: Rcl 46.523/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rcl 40.392-AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber; e Rcl 35.099/MG, Rel. Min. Edson Fachin.



    Assim, incabível, no ponto, a presente reclamação.



    3) Com relação aos Processos 0000033-23.2021.5.11.0551 e 0000073-05.2021.5.11.0551, melhor sorte não socorre o reclamante.



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 16 (Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011), declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais.



    Posteriormente, esta Suprema Corte, no julgamento do RE 760.931-RG/DF, Tema 246 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: 



    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.” (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017). 



    Entretanto, na hipótese, o Juízo reclamado reconheceu a existência de prestação de serviços em período diverso daquele previsto em contrato. Nesses termos, confira-se a ementa do julgado proferido no autos do Processo 0000033-23.2021.5.11.0551:



    “PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. Provado o labor em benefício do litisconsorte, através da reclamada, não há falar em ilegitimidade passiva. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEITADA. Os direitos ora postulados decorrem do vínculo trabalhista entre reclamante e reclamada, não havendo qualquer pretensão que verse sobre vínculo jurídico-administrativo, pelo que esta Justiça Especializada é competente para dirimir o conflito. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. Conforme o julgamento do RE 760.931/DF, não é possível transferir automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo inadimplemento do prestador de serviço. No presente caso, ficou comprovada a prestação dos serviços ao ente público em período posterior à vigência do contrato administrativo celebrado entre litisconsorte e reclamada, demonstrando que a Administração Pública contratou serviços sem prévia licitação ou procedimento de contratação direta. Outrossim, a reclamante comprovou a prestação dos serviços sem o devido registro da sua CTPS e sem o correto adimplemento dos salários. Assim, entendo que o litisconsorte não cumpriu as determinações contidas nos §1º e §2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93, evidenciando-se a culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’ na fiscalização do contrato, razão pela qual resta configurada a responsabilidade subsidiária. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 12, grifei)



    De igual modo, a ementa do julgado proferido nos autos do Processo 0000073-05.2021.5.11.0551:



    “PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. Provado o labor em benefício do litisconsorte, através da reclamada, não há falar em ilegitimidade passiva. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REJEITADA. Os direitos ora postulados decorrem do vínculo trabalhista entre reclamante e reclamada, não havendo qualquer pretensão que verse sobre vínculo jurídico-administrativo, pelo que esta Justiça Especializada é competente para dirimir o conflito. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO TOMADOR DOS SERVIÇOS. CONFIGURAÇÃO. Conforme o julgamento do RE 760.931/DF, não é possível transferir automaticamente à Administração Pública a responsabilidade pelo inadimplemento do prestador de serviço. No presente caso, ficou comprovada a prestação dos serviços ao ente público em período posterior à vigência do contrato administrativo celebrado entre litisconsorte e reclamada, demonstrando que a Administração Pública contratou serviços sem prévia licitação ou procedimento de contratação direta. Outrossim, a reclamante comprovou a prestação dos serviços sem o devido registro da sua CTPS e sem o correto adimplemento dos salários. Assim, entendo que o litisconsorte não cumpriu as determinações contidas nos §1º e §2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93, evidenciando-se a culpa ‘in eligendo’ e ‘in vigilando’ na fiscalização do contrato, razão pela qual resta configurada a responsabilidade subsidiária. Recurso conhecido e não provido”. (eDOC 18; grifei)



     



    Ora, conforme jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se “com exatidão e pertinência” ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifei). 



    Assim, a ausência de identidade material entre o acórdão tomado como paradigma e a decisão reclamada não autoriza o ajuizamento da presente reclamação, por ausência de pressuposto de cabimento necessário. 



    Desse modo, inadmissível, quanto aos Processos 0000033-23.2021.5.11.0551 e 0000073-05.2021.5.11.0551, a presente reclamação.



    4) Por fim, no tocante aos Processos 0000038-45.2021.5.11.0551 (eDOC 14), 0000007-25.2021.5.11.0551 (eDOC 7), 0000015-02.2021.5.11.055 (eDOC 10), e 0000075-72.2021.5.11.0551 (eDOC 15), entendo haver a verossimilhança das alegações do reclamante, a justificar a procedência do pleito.



    Conforme mencionado acima, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais (ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011).



    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.



    Constata-se, ainda, que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber.



    Por ocasião do julgamento de mérito do citado paradigma, o Plenário desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. 



    Nesses termos, para que haja a responsabilização do ente público é necessário que se comprove cabalmente nos autos o comportamento reiteradamente negligente da Administração, bem como o nexo causal entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.



    Assim, é imprescindível que se comprove o conhecimento, pela Administração Pública, da situação de ilegalidade e sua inércia em adotar providências para saná-la.



    Nesse mesmo sentido, cito os seguintes julgados:



    “DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ART. 71, § 1º, DA LEI Nº 8.666/1993. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux, a seguinte tese: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público encontra-se embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. De modo que foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Red. p/o acórdão o Min. Luiz Fux. 4. Inaplicável, na espécie, a exigência de esgotamento das instâncias ordinárias, prevista art. 988, §5º, II, do CPC/2015, por se tratar de reclamação ajuizada por afronta à ADC 16 e anterior à conclusão do julgamento do tema 246 da repercussão geral. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido”. (Rcl 26.819 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.6.2020; grifei)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 16. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO AUTOMÁTICA DA ADMINISTRAÇÃO PELO INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS POR PARTE DA EMPRESA CONTRATADA. ARTIGO 71, PARÁGRAFO 1º, DA LEI 8.666/1993. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. No julgamento do Recurso Extraordinário 760.931, Tema 246 da Repercussão Geral, que interpretou o julgamento desta Corte na ADC 16, o STF assentou tese segundo a qual ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’. 2. Consequentemente, a responsabilização subsidiária da Administração Pública, embora possível, é excepcional e condicionada à respectiva culpa, devidamente comprovada nos autos. 3. In casu, a decisão reclamada atribuiu à União a responsabilidade subsidiária omissiva pelos encargos trabalhistas decorrentes da contratação de serviços por intermédio de empresa terceirizada, conquanto inexistente prova taxativa de culpa in vigilando. 4. Neste contexto, é insuficiente a mera afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa embasada exclusivamente na ausência de prova da fiscalização do contrato de terceirização. Precedentes. 5. Agravo a que se dá provimento a fim de cassar a decisão reclamada, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao ente administrativo”. (Rcl 16.777 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.6.2020; grifei)



    No caso, verifico que a autoridade reclamada entendeu que a Administração Pública deveria ser responsabilizada subsidiariamente pelas obrigações trabalhistas, enfatizando que o ônus probatório seria do ente público. 



    Nesses termos, transcrevo ementa do acórdão proferido pelo TRT da 11ª Região no bojo do Processo 0000075-72.2021.5.11.0551, semelhante àquelas proferidas nos demais feitos: 



    “TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA N. 331 DO TST. RE 769.031/DF. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO AUTOMÁTICA. CULPA IN VIGILANDO. ÔNUS DA PROVA. ENTE PÚBLICO. No julgamento do RE 769.031/DF, o Supremo Tribunal Federal pontuou que o ente público não pode ser automaticamente responsabilizado pelas verbas devidas ao trabalhador terceirizado, contudo, não foi fixada tese quanto ao ônus da prova, por ser matéria infraconstitucional, que deve ser solucionada pelos tribunais superiores. Após reconhecer tais fatos, no julgamento do E-RR - 925-07.2016.5.05.0281, a Subseção I Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho decidiu que recai sobre a Administração o ônus da prova da efetiva fiscalização do contrato de terceirização, conforme interpretação sistemática dos poderes deveres contidos na Lei 8.666/1993. No presente caso, o Estado não juntou nenhum documento que demonstre a fiscalização do contrato de serviços terceirizados, sendo adequada a responsabilização subsidiária realizada em primeiro grau. Recurso ordinário do Litisconsorte conhecido e desprovido”. (eDOC 15; grifei)



    Ora, ao atribuir à Administração o ônus probatório ou até mesmo desqualificar toda e qualquer prova, o Juízo reclamado reconheceu a existência de responsabilização automática da Administração Pública, em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Suprema sobre a questão, uma vez que o mero argumento de ausência de documentação não é suficiente para amparar a condenação subsidiária do ente público, sendo necessária a apresentação de prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos. Corroborando essa assertiva, cito o seguinte julgado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento”. (Rcl 37.320 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 18.6.2020; grifei)



    Assim, entendo que o Tribunal de origem, ao reconhecer a responsabilidade da Administração Pública, sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida por esta Suprema Corte, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos do RE-RG 760.931 (tema 246) e da ADC 16, bem como não observou o enunciado da Súmula Vinculante 10.



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para cassar os atos reclamados proferidos nos autos dos Processos 0000038-45.2021.5.11.0551, 0000007-25.2021.5.11.0551, 0000015-02.2021.5.11.055, e 0000075-72.2021.5.11.0551, no ponto em que reconhecida a responsabilidade subsidiária do reclamante, determinando que outros sejam proferidos, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 31 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente